Tribunal: TJDFT
Processo: 0751897-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751897-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA COELHO RODRIGUES AGRAVADO: MARCIO FERREIRA DA PAZ D E S P A C H O Por meio do despacho de ID 54192838, determinei que a parte agravante comprovasse a alegada condição de hipossuficiência para análise do pedido de gratuidade de justiça ou realizasse o recolhimento do preparo. A recorrente veio aos autos informar o pagamento das custas relativas à interposição do recurso (ID 54212136). Entretanto, observo que a guia (ID 54212140) e o comprovante (ID 54212143) juntados ostentam valores insuficientes (R$ 8,44), porquanto o valor correto do preparo recursal do agravo de instrumento é de R$ 42,16 (quarenta e dois reais e conforme tabela de custas deste TJDFT. Assim, intime-se a agravante para complementar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §2o, do CPC. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator